Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-69.2006.8.11.0095
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000417-69.2006.8.11.0095
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IND. E COM. DE MADEIRAS, MOVEIS E LAMINADOS GRUN WALD LTDA - CNPJ: 03.752.635/0001-33 (AGRAVADO), Espolio de Sergio Adelmir Eger (AGRAVADO), SANDRA AREND - CPF: 884.018.391-49 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), Jarlison Paz da Silva (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JARLISON PAZ DA SILVA - CPF: 986.023.731-04 (AGRAVADO), SERGIO ADELMIR EGER - CPF: 897.878.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SERGIO ADELMIR EGER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
–
TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF)- INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000417-69.2006.8.11.0095 movida contra IND. E COM. DE MADEIRAS, MOVEIS E LAMINADOS GRUN WALD LTDA, SANDRA AREND, JARLISON PAZ DA SILVA, ESPÓLIO DE SERGIO ADELMIR EGER, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Discorre quanto aos marcos interruptivos de prescrição e combate quanto a não ocorrência do instituto.

Frisa que o termo inicial para a contagem da suspensão por um ano, iniciou apenas em 10/07/2018, quando a Fazenda Exequente foi inequivocamente cientificada acerca da inexistência de bens penhoráveis.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença com o devido prosseguimento da ação.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor do apelado ação de execução fiscal,
em 24/07/2006
, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n. 001514/06-A, no valor de R$ 92.362,14 (noventa e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e catorze centavos).

A inicial foi recebida em 25/07/2006, sendo determinado a citação via AR, que restou frutífera em 03/08/2006, dando vistas à Fazenda Pública em 15/08/2006.

A Fazenda Pública se manifestou em 22/08/2006 requerendo penhora sobre o faturamento mensal da executada, que deferida, restou inexitosa, por não conseguir localizar a sede da empresa executada.

Em 27/12/2006, requer a inclusão e citação dos sócios da empresa devedora, que após seu deferimento, restou infrutífera.

Em 26/11/2007 requer novamente a citação dos sócios, declinando novo endereço, que deferido, restou infrutífero.

Em 03/07/2008, requer a citação editalícia, que foi deferida e cumprida em 15/09/2008.

Após, em, 20/01/2019, requereu penhora sobre imóvel em nome do executado que foi deferida e cumprida, tendo sido efetuada a penhora em 03/08/2009.

Em 30/05/2012, requer suspensão dos autos por 60 (sessenta) dias, em 19/08/2013, repete o pedido de suspensão, dessa vez por 120 (cento e vinte dias), em 25/07/2013 requer nova suspensão por mais 90 (noventa) dias, e em 13/02/2014 por mais 90 dias.

Em 04/08/2014 requer penhora on linde em contas dos executados que foi deferida em 01/10/2014, restando parcialmente frutífera em 18/10/2014, bloqueando o valor de R$3.808,00, porém não pode ser efetuado por se tratar de conta salário.

Após, em 03/04/2015, o apelante anexa aos autos certidão de óbito de um dos executados e requer expedição de ofícios para informar a existência de inventário.

Em 14/08/2018 requer nova penhora que deferida restou infrutífera.

Em 10/03/2020, o apelante requer nova suspensão dos autos.

Por fim, pelo Juízo
a quo,
em sentença proferida em 29/04/2021
,
reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A inicial foi recebida em 25/07/2006, sendo determinado a citação via AR, que restou frutífera em 03/08/2006, dando vistas à Fazenda Pública em 15/08/2006.

A Fazenda Pública se manifestou em 22/08/2006 requerendo penhora sobre o faturamento mensal da executada, que deferida, restou inexitosa, por não conseguir localizar a sede da empresa executada.

Em 27/12/2006, requer a inclusão e citação dos sócios da empresa devedora, que após seu deferimento, restou infrutífera.

Em 26/11/2007 requer novamente a citação dos sócios, declinando novo endereço, que deferido, restou infrutífero.

Em 03/07/2008, requer a citação editalícia, que foi deferida e cumprida em 15/09/2008.

Após, em, 20/01/2019, requereu penhora sobre imóvel em nome do executado que foi deferida e cumprida, tendo sido efetuada a penhora em 03/08/2009.

Em 30/05/2012, requer suspensão dos autos por 60 (sessenta) dias, em 19/08/2013, repete o pedido de suspensão, dessa vez por 120 (cento e vinte dias), em 25/07/2013 requer nova suspensão por mais 90 (noventa) dias, e em 13/02/2014 por mais 90 dias.

Em 04/08/2014 requer penhora on linde em contas dos executados que foi deferida em 01/10/2014, restando parcialmente frutífera em 18/10/2014, bloqueando o valor de R$3.808,00, porém não pode ser efetuado por se tratar de conta salário.

Após, em 03/04/2015, o apelante anexa aos autos certidão de óbito de um dos executados e requer expedição de ofícios para informar a existência de inventário.

Em 14/08/2018 requer nova penhora que deferida restou infrutífera.

Em 10/03/2020, o apelante requer nova suspensão dos autos.

Por fim, pelo Juízo
a quo,
em sentença proferida em 29/04/2021
,
reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, após a ciência do não pagamento do débito do devedor pela Fazenda Pública se deu em 15/08/2006.

Houveram ainda outros marcos interruptivos, sendo:

03/07/2008 – data do peticionamento frutífero quanto a citação editalícia.

20/01/2009 – data do peticionamento frutífero da penhora sobre imóvel.

04/08/2014 – data do peticionamento frutífero de parcial penhora, que após foi impossível ante ter sido realizada em conta salário.

Assim, ante o último marco prescricional interruptivo, passou a fluir o prazo da
suspensão processual de 01 (um) ano que encerrou em 04/08/2015, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que restou alcançada em 04/08/2020, e tendo a sentença sido prolatada no dia 29/04/2021 aproximadamente um anos após a ocorrência da prescrição.

O apelante quer combate que o prazo prescricional
iniciou apenas em 10/07/2018, quando a Fazenda Exequente foi inequivocamente cientificada acerca da inexistência de bens penhoráveis, porém, tal diligência não tem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme já exposto neste voto, vejamos:

“... 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos ,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera."

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar de inexistência da prescrição, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023